Tribunal: TJMT
Processo: 1024694-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024694-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA NAZARIO - CPF: 979.615.741-15 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA QUE DEVE SER SUPORTADA PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DE A ENTREGA DA UNIDADE TER SIDO REALIZADA DENTRO DO PERÍODO DE TOLERÂNCIA – TAXA SATI (SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA-IMOBILIÁRIA)
DEVIDAMENTE CONTRATADA PELO COMPRADOR
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência caminha no sentido de que o consumidor deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança.

No tocante a taxa de assessoria técnica imobiliária é devida quando devidamente contratada pela parte.

De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024694-75.2021.8.11.0041

APELANTE:
GILBERTO DA SILVA NAZARIO

APELADA:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO DA SILVA NAZARIO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da
ação declaratória de ilegalidade de

cobrança c/c indenizatória por danos materiais, morais e pedido de repetição de indébito, ajuizada em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo sua cobrança suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese inicial de que houve a cobrança indevida da taxa de evolução de obra (juros de obra) e da taxa sati, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que
a empresa ré seja condenada aos danos materiais, bem como a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser arbitrado por equidade, sugerindo-se não inferior a 1 (um) salário mínimo nacional vigente (Id
180748981).

Contrarrazões ofertadas no Id 180748984, onde a apelada requer a manutenção da sentença prolatada em primeira instância, em seus exatos termos.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 181080690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito à cobrança de taxa de evolução de obra (
juros de obra), no contrato particular de compra e venda de imóvel, sob o argumento de que não foram contratados e que ainda que tivessem sido, foram

cobrados após a entrega da obra; também pede a devolução em dobro da taxa sati,

afirmando que esta é ilegal.

Pois bem.
Como cediço, a chamada “taxa de evolução de obra” refere-se aos juros cobrados pelo agente financeiro nos contratos de financiamento de imóveis ainda em construção, de acordo com a evolução da obra, sendo devidos desde a data de assinatura do contrato com a instituição financeira responsável pelo financiamento, até a entrega das chaves ou a data da expedição do habite-se, se posterior.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que somente “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
” (
Tema 996
).

No caso dos autos, o autor, ora apelante, alega que as obras do empreendimento foram concluídas em
30/08/2018
e que a cobrança dos juros da obra persistiu até 07/2019.

Consta do “Habite-se” acostado no Id 180748949, que a obra foi concluída em 18/06/2019, sendo este emitido na data de 21/06/2019. Além disso, a previsão contratual para a entrega do imóvel era para 31/05/2019, prazo este que também poderia ser prorrogado legalmente por mais 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até
31/11/2019
, portanto, não há qualquer irregularidade da cobrança dos juros que foram realizados até
07/2019
, como de fato ocorreu pelo agente financiador.

Assim, como bem pontuado pela togada sentenciante, indevida qualquer restituição dos juros de obra.

No tocante a taxa sati, fundamenta que essa atividade de assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem. Consideram se, assim, nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam o consumidor a pagar o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI); requer a restituição atualizada do valor pago referente a taxa SATI, no montante de oitocentos reais.

Esta cobrança foi devidamente contratada pelo apelante, tendo ciência do devido pagamento. Assim, o entendimento é pela legalidade da cobrança quando a contratação é prévia.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO (“TAXA DE DESPACHANTE”).
CONTRATAÇÃO INEQUÍVOCA – NATUREZA DIVERSA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) – REGULARIDADE DA COBRANÇA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI” ( AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021. A mera cobrança indevida não conduz, por si só, a configuração do dano moral, sendo necessária a repercussão em grau apto a ultrapassar a esfera patrimonial.”
(TJ-MT - AC: 10407878420198110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
JUROS DE OBRA DEVIDO. COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES E ANTES DO ATESTE DE CONCLUSÃO DE OBRA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA TAXA SATI DEVIDAMENTE CONTRATADA PELO COMPRADOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Somente é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (Tema 996 – STJ). A cobrança da taxa SATI foi devidamente contratada pelo apelante, tendo ciência do devido pagamento. Assim, o entendimento é pela legalidade da cobrança quando a contratação é prévia.”
(TJ-MT 10218080620218110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ordem de preferência obedecida no caso, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023